Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AI 1022291-96.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pela SCF Companhia Administradora de Bens, objetivando a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, opostos por Zelia Piassa Crestani, no que tange à penhora do imóvel sob a matrícula 18.374 – 2o Oficio de Pato Branco/PR.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que não há razão de realizar a suspensão da penhora do imóvel em nome da ex-cônjuge do executado, posto que é solidariamente responsável pelo débito, considerando que foi contraído durante o matrimônio, regido pelo regime de comunhão universal.
Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja mantida a penhora realizada nos autos da ação principal.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator